Tribunal: TJBA
Processo: 8025235-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025235-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA GRADAÇÃO LEGAL DE PENHORA COM BASE EM ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIR O JUÍZO COM BENS PREFERENCIAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE CONCRETOS ELEMENTOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de firmar entendimento segundo o qual "
a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando fundar-se na inobservância da ordem legal ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/1980, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC
" (STJ, REsp 1.663.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1337790/PR, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 578), firmou tese jurídica que consolidou orientação no sentido de que, “
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
”.

3.
Da mesma forma que não basta a invocação genérica do art. 835, §1º, do CPC, é insuficiente para a substituição da gradação legal de penhora a alegação de impossibilidade de garantir o juízo com bens preferenciais quando a argumentação é veiculada sem amparo em concretos elementos de prova que justifiquem a flexibilização da ordem prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80 (LEF).

4.
No caso dos autos, apesar de arguir a necessidade de substituição da penhora em observância ao princípio da menor onerosidade, infere-se que a parte agravante não logrou demonstrar, de plano e por meio de fatos e concretos elementos de prova, que a constrição do valor penhorado, em específico, estaria atualmente inviabilizando ou comprometendo gravemente o desenvolvimento de suas atividades empresariais em nível de subsidiar a excepcional providência de mitigação da cogente gradação legal prevista na Lei de Execução Fiscal.

5.
Em linha de reforço, urge destacar que o bem a ser oferecido como garantia em preterição de ativos financeiros deve não apenas possuir liquidez como igualmente estar livre de quaisquer ônus, sob pena de frustrar a legítima expectativa do credor e a própria efetividade do direito ao crédito.

6
.
Por estar a decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e inexistindo elementos que demonstrem,
in concreto
, que a penhora em dinheiro implicou o grave comprometimento das atividades empresariais - de modo a justificar a mitigação da ordem preferencial prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80 (LEF) - e pairando dúvidas sobre a exequibilidade e liquidez da garantia (bem imóvel) apresentada para fins de substituição da prioritária penhora em dinheiro, revela-se irretocável pelos próprios fundamentos o
decisum
vergastado.

7
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8025235
-
75
.2024.8.05.0000,
da Comarca de
Salvador
, figurando como parte Agravante
HABITA
ÇÃ
O E URBANIZA
ÇÃ
O DA BAHIA S A - URBIS

e como parte Agravada
MUNIC
Í
PIO D
O
SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça